Tribunal: STF
Processo: HC 58907
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
-NÃO CAUSA NULIDADE DE ACÓRDÃO O FACTO DE, NELE, HAVER REFERENCIA A
DISPOSIÇÃO LEGAL NÃO INVOCADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO
GRAU, SE, DAI, NÃO RESULTOU AGRAVAMENTO DA PENA CRIMINAL, SENAO, AO
REVES, FORA, PELO ACÓRDÃO, REDUZIDA A PENA IMPOSTA.
-IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS.